Tribunal: TJDFT
Processo: 0717228-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717228-81.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: SILENE LEIRO SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS-DF) D E S P A C H O Cuida-se de remessa necessária, contra sentença de ID 67694303, proferida em mandado de segurança, impetrado por SILENE LEIRO FERREIRA DOS SANTOS, em face de ANA PAULA CARDOSO, presidente do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. A decisão de ID 69023078 determinou a intimação da impetrada, através de Oficial de Justiça, para o imediato cumprimento da decisão de concessão da liminar, sob as penas da lei (astreintes e crime de desobediência). Devidamente intimada (ID 69165726), a impetrada alega ter cumprido a decisão e junta documentos (IDs 69332452, 69332453 e 69332454). É o relatório. Intime-se a impetrante para se manifestar sobre os referidos documentos e informar o efetivo cumprimento da decisão, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator